Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702536-02.2018.8.07.0014 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: TELMA SUELY SIMÕES CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. LAUDO PERICIAL. MENINGITE BACTERIANA. RISCOS DE DESLOCAMENTO. ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. Art. 196 da CF. 2. Não é possível recusar o tratamento com internação domiciliar (Home Care) por falta de previsão contratual, pois cabe à operadora do plano de saúde atender da melhor maneira o beneficiário, quando a enfermidade encontra-se acobertada pelo contrato, não podendo restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. Precedentes. 3. A necessidade de atendimento domiciliar foi comprovada em razão de a paciente apresentar confusão mental, ser completamente dependente em atividades de vida diária, portadora de surdez neurosensorial irreversível, deambulando com apoio de terceiros, alimentando-se por sonda de gastrostomia. Necessita de cuidados multiprofissionais, situação que demandaria o deslocamento diário da paciente à rede credenciada para o seu atendimento, pois num mesmo dia, dois ou três atendimentos seriam necessários. 4. A negativa em autorizar o atendimento médico domiciliar gerou ansiedade, aflição e angústia à parte apelada, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. A recusa da cobertura não pode ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano. Houve descaso com a segurada, bem como com a sua dignidade. 5. O valor indenizatório fixado deve atender adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte requerente ou prejuízo à atividade da requerida. 6. Dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atendidas as peculiaridades do caso. 7. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, caput e inciso VI, 12 e 35-G, todos da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da expressa exclusão do tratamento domiciliar da cobertura do plano contratado, bem como a natureza taxativa do rol dos procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; c) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, estes do Código Civil, defendendo que a negativa de cobertura de plano de saúde não é capaz de ensejar a condenação ao pagamento de danos morais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos apontados artigos do Código Civil e da Lei 9.656/1998. Isso porque ambos os entendimentos adotados pela turma julgadora se encontram em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, quanto ao tratamento domiciliar, à natureza meramente exemplificativa do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como à indenização a título de danos morais por recusa indevida de cobertura do plano de saúde, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1o, II, 35-F E 35-G DA LEI N. 9.656/1998. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 2. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Incide a Súmula 211 do STJ, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 1.1. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.(AgInt no REsp 1849149/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 2.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498485/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/11/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/12/2020 e também o EDcl no AREsp 1680403/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/11/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009